Tribunal: CARF
Processo: 10218.720467/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720467/2015-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
ATÍLIO CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-087.960, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 70 a 82:
Por meio da Notificação de Lançamento no 0545/00165/2015 de fls. 03/07, emitida, em
02.04.2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 90.670,60, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Boa Sorte” (NIRF no 7.740.908-6),
com área declarada de 3.000,0 ha, localizado no Município de São Félix do Xingu/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 0545/00056/2014 de fls. 15/17,
recepcionado em 28.07.2014, às fls. 18, para que fossem apresentados os seguintes
documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA,
nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
2o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720467/2015-72
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720467/2015-72

Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
3o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$160,60.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 19, requerendo a
prorrogação do prazo por mais 30 dias, para apresentar a documentação exigida.
A fiscalização emitiu, em 05.11.2014, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
0545/00125/2014 de fls. 21/24, recepcionado em 14.11.2014, às fls. 25, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
O contribuinte apresentou, em resposta, a correspondência de fls. 27/31, acompanhada
dos documentos de fls. 32/51.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva
legal de 3.000,0 ha, igual à área total do imóvel declarada, além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ 10.000,00 (R$3,33/ha) para o arbitrado de R$
481.800,00 (R$ 160,60/ha), com base em valor constante no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento do VTN tributável e
disto resultando imposto suplementar de R$ 41.424,80, como demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 22.04.2015, às fls. 52, ingressou o contribuinte, em
29.04.2015, às fls. 53, com sua impugnação de fls. 53/59, instruída com os documentos
de fls. 60/62, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- transcreve alguns itens da NBR n° 14:653-3, para dizer que a identificação do valor de
mercado, no ano de 2010, bem como a referência de valor, restou prejudicada, haja vista
que se trata de fatos pretéritos, sendo impossível sua confirmação;
- comenta que, em relação ao item 3.2. (Contemporaneidade) da citada Norma, os
dados, com suas características, não foram coletados à época, ficando impossível a sua
realização, conforme solicitado na intimação;
- explica que as atividades, que fazem parte do tópico 5 da Norma, restaram
prejudicadas, pois, na época, não se realizou tal avaliação, não havendo parâmetros nos
dias atuais para elaboração desse Laudo;
- observa que a própria definição de vistoria, constante no item 3.52 da NBR no 14.653-
1, comprova a impossibilidade de elaboração do Laudo, isso porque nenhuma avaliação
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720467/2015-72

poderá prescindir da vistoria e, em casos excepcionais, quando for impossível o acesso
ao bem avaliado, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada
entre as partes e explicitada no Laudo e, assim, questiona-se: como é possível a
“constatação local dos fatos” ocorridos no ano de 2010?
- diz que a Norma é clara quanto à exigência de vistoria para a avaliação do bem e,
diante da impossibilidade da constatação local dos fatos, pois ocorridos em 2010, torna-
se impossível a lavratura do Laudo;
- observa que, em relação ao tópico 9 da Norma, nas especificações das avaliações e
grau de precisão do trabalho avaliatório, não se coletou os dados nem elementos para
concluir o Laudo e, sem esses recursos, não há que se exigir tal Laudo, considerando
que na época não eram exigidos;
- entende que seria impossível preparar o Laudo em fatos do passado, do ano 2010, pois
o profissional técnico não disporá de informações precisas e suficientes para a
elaboração do Laudo;
- informa que, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, apresentou
Laudo Técnico de análise de cobertura florestal, comprovando a existência de uma
grande porção de floresta nativa, destinada a figurar como reserva legal do imóvel;
- registra que, conforme previsão do art. 10, §1°, II, “a”, da Lei no 9.393/96, na DITR, o
contribuinte deve apurar a área tributável, subtraindo da área total do imóvel as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, previstas no Código Florestal;
- salienta que o lançamento do ITR deve ser realizado por homologação, ou seja, de
acordo com o referido dispositivo legal, a DITR deve apresentada, independentemente,
de prévio procedimento da administração tributária, não competindo ao contribuinte
apresentar qualquer documento relativo as áreas de reserva legal ou de preservação
permanente, contudo, para homologar o autolançamento, o Fisco passou a exigir a
apresentação da matrícula do imóvel com a área de reserva legal averbada, já que, com
esse entendimento, tal documento comprovaria de forma cabal que no imóvel há reserva
de vegetação nativa, para fins de reserva legal;
- menciona que havia o entendimento de que a averbação da reserva legal na matrícula é
imprescindível para a concessão da isenção do ITR, contudo, a obrigatoriedade desta
averbação, que encontrava previsão na Lei no 4.771/65, foi superada com a promulgação
da Lei no 12.651/12 e, a partir de então, o proprietário ou possuidor tem o dever de
inscrever o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), desobrigando a averbação da
reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 18, §4o, da Lei no
12.651/12;
- comenta que o CAR foi instituído pela Lei no 12.651/12 (Novo Código Florestal),
regulamentado pelo Decreto no 7.830/12 e Instrução Normativa 2/MMA, de 06.05.2014,
e que ele consiste em um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento;
- diz que a exigência da averbação na matrícula do imóvel da reserva legal não mais se
justifica como advento da Lei n° 12.651/2012, transcrevendo os artigos 14, §1o, 18, §4o
e 29 da mencionada Lei;
- ressalta que, de acordo com a nova legislação federal, a reserva legal do imóvel em
questão está comprovada pelo CAR/PA n° 204538, Título n° 162750/2015;
- observa que o CAR informa o número da Matrícula e menciona uma área de reserva
legal de 2.689,9571 ha, compondo um imóvel de área total de 2.885,5986 ha, de acordo
com certificação do georreferenciamento do imóvel averbada, concluindo que não é
justo, nem legal considerar a reserva legal ausente no imóvel;
- entende que a inscrição no CAR é a forma atual e correta de comprovação da reserva
legal;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720467/2015-72

- pelo exposto e considerando a apresentação da Certidão de Matrícula do imóvel e do
CAR/PA correspondente, requer que se proceda a correta apuração do crédito tributário
devido, se houver.
Ao julgar a impugnação, em 20/11/19, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 20/12/19, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 88, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 91 a 95, em
20/1/20, alegando, em síntese, o que segue:
- Concorda com o Valor da Terra Nua arbitrados pela autoridade fiscal;
- Nos termos do laudo técnico apresentado, 100% da área do imóvel
corresponderia a uma Área de Reserva Legal, o que justificaria a isenção tributária sobre a área
declarada na DITR;
- Conforme decisão citada no recurso (Acórdão no 2401-0006.553), o CARF vem
admitindo a isenção do ITR mesmo sem a apresentação do ADA e sem averbação da ARL na
matrícula do imóvel.
É o Relatório.
Voto
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720467/2015-72

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, vejamos o que estabelece a Lei no 9.393, de 19/12/96, quanto ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá
por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo
no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2010. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício teve seu início em 1o/1/10 e a ciência do lançamento ocorreu somente em 22/4/15,
consoante Aviso de Recebimento (AR) de fl. 52, se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher em sua Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) do exercício 2010, fls. 8 a 14, como não
consta nos autos qualquer comprovante de recolhimento de ITR, impõe-se a conversão do
julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
informe se houve recolhimento de ITR para exercício em questão, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2010, em sua base
de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo
positiva a resposta, que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital